Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-93.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006314-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), EMERSON BATISTA MARTINS - CPF: 536.230.881-53 (AGRAVANTE), IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (AGRAVADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO - CPF: 898.666.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006314-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EMERSON BATISTA MARTINS

AGRAVADO: IDARIO PEREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA POSSE INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE OS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO PRINCIPAL NÃO ATINGEM O EMBARGANTE – NULIDADE DA VENDA DO IMÓVEL DECLARADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELO EMBARGADO CONTRA O TERCEIRO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE CONTRÁRIA À ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez declarada nula
a alienação do imóvel pelo embargante/locatário (pois decorrente da posse direta e precária sem
animus dominis
) em ação de reintegração de posse movida pelo embargado/locador contra o terceiro adquirente, n
ão prospera a pretensão recursal do embargante de manter-se na posse do bem, não apenas por não se evidenciar na hipótese a probabilidade do direito alegado, mas por intentar medida liminar que obsta o cumprimento de mandado judicial.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EMERSON BATISTA MARTINS
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face de
IDARIO PEREIRA DA SILVA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de manutenção da posse do imóvel objeto do litígio.

Sustenta o agravante que o contrato de locação da propriedade litigiosa celebrado com o agravado tratava-se, em verdade, de uma simulação para que este pudesse comprovar renda junto à faculdade que pretendia cursar, inexistindo pagamento de aluguel.

Aduz que adquiriu a posse da área em 09/11/2009, através do Contrato de Compra e Venda celebrado com o embargado/agravado, imitindo-se na posse do bem, na qual permaneceu até 23/06/2015, quando o alienou ao ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO.

Afirma que retomou a posse do imóvel em 03/01/2022, em razão de o então adquirente ter rescindido o contrato, em virtude de Acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse nº 0002351-86.2016.8.11.0006, movida pelo ora embargado/agravado.

Assevera que detém a posse direta e indireta do bem de forma contínua e com
animus domini
, bem como que não era parte na citada ação possessória nem figurou como terceiro interessado, razão pela qual não pode ser atingido pelos efeitos do acórdão nela proferido, nos termos do artigo 506 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 124179099).

Contraminuta pelo desprovimento (ID .

127236176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante, ora agravante, adquiriu do embargado/recorrido “uma chácara localizada na Rua da Areeira - 30, S/N, Quadra 38, Lote 26 no Bairro Jardim das Oliveiras, conhecido como EMPA, ao lado do Rancho Vilas Novas, na cidade e comarca de Cáceres/MT”, através de contrato de compra e venda.

Consta que após celebração da avença em questão, foi imitido na posse do imóvel em 09/11/2009, exercendo-a até 23/06/2015, quando a alienou ao ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO.

Narra que em 03/01/2022, o então possuidor devolveu o imóvel ao embargante, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda em decorrência de acórdão judicial proferido na Ação Possessória nº 0002351-86.2016.8.11.0006, que declarou ilegal a sua posse.

Ao fundamento de que não participou da lide instaurada entre o ora embargado/agravado e o Sr. Alexandre Henrique Dias Gonçalo, nem foi instado extrajudicialmente acerca da questão, e que não é atingido pelos efeitos do acórdão em questão, opôs os embargos de terceiro.

Argumenta que não lhe foram restituídos o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pagos ao embargado para a aquisição do imóvel, bem como que simulou o contrato de locação com ele apenas para que pudesse na ter comprovante de renda a fim de apresentar na faculdade.

Alega ainda que é credor do embargado, da quantia de pouco mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais), além de ter realizado benfeitorias úteis e necessárias no imóvel
sub judicie
, o que legitimaria sua posse.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela antecipada de manutenção da posse do imóvel.

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, resta incontroverso dos autos que o agravante alienou o imóvel objeto da lide para o Sr. ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO, o qual perdeu a sua posse em virtude de acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse nº 0002351-86.2016.8.11.0006, movida pelo ora agravado, por ter sido demonstrado, naqueles autos, ser o legítimo possuidor do bem e que o havia locado ao embargante/recorrente.

Vejamos como restou decidido naqueles autos:

“VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 58228014) que o autor, ora apelante, é proprietário de uma chácara localizada na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, e que, em 02/07/2010, locou o seu imóvel a EMERSON BATISTA MARTINS e, na sequência, à sua esposa, PATRÍCIA MARIA FELIPE MARTINS, sendo que renovações dos contratos se deram de forma anual.

Segundo o demandante, em fevereiro de 2016, foi informado por terceiros de que os locatários teriam alienado o imóvel ao requerido/apelado, no mês de junho de 2015, quando ainda estava em vigor o contrato de locação, o que teria sido confirmado pelo próprio adquirente.

Narra que comunicou ao adquirente que o imóvel era de sua propriedade, bem como que os locatários que o alienaram não possuíam poderes para tanto. Contudo, o requerido mandou que procurasse seus direitos.

Sob a alegação de que fora ilegalmente esbulhado da sua posse, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Sobre a finalidade das ações possessórias, é de mister transcrever os ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“
Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade
”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a)
a posse ao tempo do esbulho
; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários
.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619) Grifei

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, verifica-se que o imóvel localizado na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi adquirido pelo autor em 07/10/2001 de Maria Aparecida de Souza, conforme contrato de compra e venda constante no ID 58228017 - Pág. 1/2.

O apelante demonstrou ainda que, na condição de proprietário, locou o referido imóvel a Emerson Batista Martins e Patrícia Maria Felipe Martins, pelo período de 02/07/2010 até janeiro de 2013, conforme contratos de locação constantes no ID 58228017, os quais, por sua vez, alienaram o bem ao requerido.

Neste particular, insta salientar que no último contrato de locação firmado entre o autor e a Sra. Patrícia Maria Felipe, com prazo de vigência de um ano, no período de 02/01/2012 a 02/02/2013,
há previsão de prorrogação automática por prazo indeterminado
, conforme se denota das cláusulas abaixo:

"
Cláusula primeira
: O prazo de locação é de 01 ano, a iniciar-se em 02 (dois) de janeiro de 2012, findando em 02 (dois) de janeiro de 2013.

[...]

Cláusula sétima
: Findo o prazo estipulado no contrato,
operar-se-á o término da avença
somente através de notificação por escrito do locador,
sendo que
, na falta da tal notificação, ocorrerá à renovação automática do contrato conforme dispõe legislação específica da lei 12.112/09
. O novo aluguel, após o vencimento, será calculado mediante convenção das partes.

[...]

Cláusula décima
: Findo o prazo deste contrato, mas prorrogado a locação, por vontade das partes ou por disposição da lei, todas as cláusulas ora estipuladas continuarão em plena vigor e reguladoras das relações entre os contratantes, por prazo indeterminado até o final e efetiva restituição do imóvel locado
." (ID 58228017 - Pág. 9 e 11). Grifei

Assim, como na hipótese nenhuma das partes comprovou a notificação acerca do término do contrato de locação, presume-se que ocorreu a sua renovação automática, conforme
expressa previsão contratual
, encontrando-se, portanto, em pleno vigor quando da alienação do imóvel em 2015.

Neste contexto, convém destacar que durante a vigência do contrato de locação, vigora o instituto da posse indireta, previsto no art. 1.197 do Código Civil, estando assegurada, assim, a proteção possessória ao locador.

Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários,
resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor
e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter a magistrada considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Do compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 560 e 561, do CPC, quais sejam, a comprovação da posse, a prova do esbulho praticada pela parte requerida/apelante, assim como o esbulho por meio da retirada da cerca de arame. 3. Diante da robusta prova apresentada pelo autor/apelado, imperativa a recuperação da posse do imóvel por quem efetivamente é possuidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
." (TJGO, Apelação (CPC) 0028204-54.2014.8.09.0158, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2019, DJe de 13/03/2019)

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem
animus dominis
dos locatários, Sr. Emerson e Sra Patrícia, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse, porquanto receberam a posse do imóvel
na condição de locatários
.

E não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado
Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, do que deverá ser expedido o competente mandado.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.- ”

Conforme se verifica acima, foi declarada nula a venda do imóvel em questão e julgada procedente ação possessória, com a determinação de expedição de mandado de reintegração de posse do bem em favor do agravado.

Ocorre que, em vez de devolver o imóvel ao legítimo possuidor, ora agravado, o demandado naquela possessória (Sr. ALEXANDRE) entregou-o ao recorrente, então locatário do bem.

Assim, não prospera a pretensão recursal do agravante não apenas por não se evidenciar a probabilidade do direito alegado, mas por intentar, como bem destacou a douta magistrada singular, a concessão de liminar para o fim de obstar o cumprimento de mandado de reintegração de posse oriundo do cumprimento de sentença 2351-86.2016.811.0006, conforme se verifica abaixo:

“[...]
Em primeiro, recebo a petição inicial, eis que atende às exigências do art. 319 e ss. CPC.

Ultrapassa esta questão, passo de imediato à análise da tutela de urgência.

In casu, pretende o Embargante a concessão de liminar para o fim de obstar o cumprimento de mandado de reintegração de posse oriundo do cumprimento de sentença n. 2351-86.2016.811.0006, sob os argumentos, entre outros, de que é o legítimo possuidor da área e pessoa estranha aos autos principais, não lhe atingindo o efeito daquela coisa julgada.

É caso de indeferimento da medida liminar.

A ação possessória foi movida por Idário Pereira da Silva contra Henrique Dias Gonçalves, sendo julgada procedente para reintegrar o autor, ora embargado, na posse do imóvel em questão, conforme o acórdão:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIGÊNCIA – ART. 1.197 DO CÓDIGO CIVIL – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS LOCATÁRIOS – REQUISITOS DO ARTIGO 561 E INCISOS DO CPC/15 (ARTIGO 927 E INCISOS DO CPC/73) PREENCHIDOS – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Diante da demonstração da aquisição do imóvel objeto da lide pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação em 2015 pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor (assegurada pelo artigo no art. 1.197 do Código Civil) e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido pelos locatários é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse.- (APELAÇÃO CÍVEL 0002351-86.2016.8.11.0006, APELANTE: IDARIO PEREIRA DA SILVA, APELADOS: ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO).

Importante para o contexto destacar o voto da EXMA, SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO:

(..) No caso, verifica-se que o imóvel localizado na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi adquirido pelo autor em 07/10/2001 de Maria Aparecida de Souza, conforme contrato de compra e venda constante no ID 58228017 - Pág. 1/2.

O apelante demonstrou ainda que, na condição de proprietário, locou o referido imóvel a Emerson Batista Martins e Patrícia Maria Felipe Martins, pelo período de 02/07/2010 até janeiro de 2013, conforme contratos de locação constantes no ID 58228017, os quais, por sua vez, alienaram o bem ao requerido.

Neste particular, insta salientar que no último contrato de locação firmado entre o autor e a Sra. Patrícia Maria Felipe, com prazo de vigência de um ano, no período de 02/01/2012 a 02/02/2013, há previsão de prorrogação automática por prazo indeterminado, conforme se denota das cláusulas abaixo:

"Cláusula primeira: O prazo de locação é de 01 ano, a iniciar-se em 02 (dois) de janeiro de 2012, findando em 02 (dois) de janeiro de 2013.

[...]

Cláusula sétima: Findo o prazo estipulado no contrato, operar-se-á o término da avença somente através de notificação por escrito do locador, sendo que, na falta da tal notificação, ocorrerá à renovação automática do contrato conforme dispõe legislação específica da lei 12.112/09. O novo aluguel, após o vencimento, será calculado mediante convenção das partes.

[...]

Cláusula décima: Findo o prazo deste contrato, mas prorrogado a locação, por vontade das partes ou por disposição da lei, todas as cláusulas ora estipuladas continuarão em plena vigor e reguladoras das relações entre os contratantes, por prazo indeterminado até o final e efetiva restituição do imóvel locado." (ID 58228017 - Pág. 9 e 11). Grifei

Assim, como na hipótese nenhuma das partes comprovou a notificação acerca do término do contrato de locação, presume-se que ocorreu a sua renovação automática, conforme expressa previsão contratual, encontrando-se, portanto, em pleno vigor quando da alienação do imóvel em 2015.

Neste contexto, convém destacar que durante a vigência do contrato de locação, vigora o instituto da posse indireta, previsto no art. 1.197 do Código Civil, estando assegurada, assim, a proteção possessória ao locador.

Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários, resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter a magistrada considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Do compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 560 e 561, do CPC, quais sejam, a comprovação da posse, a prova do esbulho praticada pela parte requerida/apelante, assim como o esbulho por meio da retirada da cerca de arame. 3. Diante da robusta prova apresentada pelo autor/apelado, imperativa a recuperação da posse do imóvel por quem efetivamente é possuidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA." (TJGO, Apelação (CPC) 0028204-54.2014.8.09.0158, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2019, DJe de 13/03/2019)

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem animus dominis dos locatários, Sr. Emerson e Sra Patrícia, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse, porquanto receberam a posse do imóvel na condição de locatários.

E não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe. (...)” – grifou-se.

À evidência, a decisão que se pretende obstar o cumprimento analisou e rechaçou todos os argumentos trazidos neste feito pelo Embargante, tratando especificamente das relações contratuais havidas entre o Embargante e Embargado.

Em suma, ficou estabelecido que o Embargante detinha posse precária do imóvel sub judicie, decorrente de mero contrato de locação, sendo, portanto, nula a alienação feita a pessoa de Alexandre Henrique Dias Gonçalves.

Deste modo, uma vez declarada nula a venda do imóvel em questão e determinada a reintegração de posse em favor do Embargado, não poderia o sr. Alexandre Henrique Dias Gonçalves simplesmente “devolver” o imóvel ao Embargante.

Tal fato configura evidente ofensa ao cumprimento da decisão judicial e de forma alguma legitima a posse pretendida pelo Embargante, razão pela qual o indeferimento da liminar é impositivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Ação Reivindicatória – Mandado de reintegração de posse – Recurso de terceiro prejudicado – Filho dos possuidores - Se alguma posse exerceu o agravante sobre o imóvel reivindicando, objeto do cumprimento provisório de sentença, o foi por transmissão de seus genitores e nos limites e com as mesmas características que exerciam, e por esta razão é que, não pode falar que é terceiro de boa-fé e sujeita-se aos denominados efeitos reflexos da coisa julgada, ainda que indiretos - Determinada a desocupação pelos genitores, cuja posse foi considerada injusta, sujeita-se ao seu cumprimento o agravante, pela sua presença dela derivar, sem necessidade de sua intimação pessoal para cumprimento - Suspensão indevida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20433628620218260000 SP 2043362-86.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/03/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2021) – grifou-se.

EMBARGOS DE TERCEIRO. Descabida a pretensão de obstar o cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse, deferida no bojo de ação possessória. Demonstrada a melhor posse do embargado sobre a área discutida. Posse injusta, clandestina e precária dos embargantes sobre o imóvel, decorrente de instrumento particular firmado com o próprio réu da ação de reintegração posse, que não detém justo título e, portanto, não autoriza aquisição de posse justa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10012294420178260337 SP 1001229-44.2017.8.26.0337, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 28/07/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

Referente à notícia trazida pelo próprio Embargante de que há contrato de locação em curso, estando a locatária em estado gravídico, a questão tornou-se prejudicada porquanto o Oficial de Justiça no processo n. 0002351-86.2016.8.11.0006 (79095316 - Certidão) certificou que esta já se mudou do imóvel sub judicie.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Indeferir a liminar pretendida pelos argumentos retro mencionados, face à ausência dos requisitos do art. 674 CPC;

(b) Cite-se o Embargado para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

(c) Em sendo o caso, ao Embargante para impugnar;

(d) A seguir, devem as partes no prazo comum de 10 (dez) dias úteis apresentar as provas que pretendem produzir;

(e) Às providências
.” (ID 79339738 dos autos de origem)

Logo, diante da ausência de probabilidade do direito, há de ser mantida a decisão recorrida.

Ademais, por mais que o agravante afirme que o contrato de locação firmado entre as partes era apenas uma simulação para conferir ao recorrido um comprovante de renda, não há dos autos, ao menos
prima facie
, elementos que confirmem tais alegações.

Ao contrário, há fortes indícios, conforme decidido na citada ação possessória, que a alienação ocorreu de forma indevida pelo agravante, ou seja, valendo-se da posse direta e precária decorrente do contrato de locação.

Logo, não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/15, a manutenção da decisão singular que indeferiu a tutela pretendida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022